Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0727451-86.2020.8.07.0001 APELANTE: LEUNICE NUNES ROSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se pedido de tutela provisória de urgência, formulada no bojo das razões de apelação (ID 22324437), manejada em face da respeitável decisão judicial, com força definitiva, que não acolheu o incidente processual de restituição de bem apreendido. Asseverou a douta Defesa técnica (Dra. Geisa Gomes Chaves) que houve a apreensão do veículo Marca/Modelo HONDA CITY EX flex, ano de fabricação 2010/2010, placa JIW 4635/DF, Chassi 93HGM2540AZ129292, Renavam 00215874862, cor prata, por ocasião da prisão do investigado Antônio Carlos Nunes Rosa, no dia 27-julho-2020, por volta das 21h36. Afirmou que a prisão e a apreensão se deram em diligências policiais para apuração de comunicações anônimas que indicavam o irmão da apelante como fornecedor de entorpecentes, em sistema delivery, utilizando o veículo mencionado. Os policiais, de fato, encontraram dentro do automóvel três porções de substância com coloração e odor de maconha, nada mais. Além disso, o autuado franqueou aos policiais o acesso a sua residência, onde foram encontradas outra quantidade da substância, balança de precisão e dinheiro. Sustentou que a apelante é a proprietária do veículo apreendido e não tem qualquer relação com os fatos investigados, tendo adquirido o bem de maneira lícita, sob a forma de financiamento bancário, parcelado em 48 prestações – as quais adimpliu pontualmente, inclusive após a apreensão do bem. No momento da apreensão, o automóvel estava emprestado ao seu irmão, o qual afirmou necessitar do veículo para exercer seu mister no ramo de empreitada de serviços de mão de obra em construção civil. Relatou que a restituição do bem foi indeferida, sob o fundamento de ser impossível, no momento, formar um juízo exauriente acerca da utilização real do bem, pois a ação penal não está instruída. Argumentou que está provada a propriedade do bem por parte da apelante, a qual adquiriu para dar mais comodidade as suas duas filhas, em idade escolar, sendo pessoa humilde e trabalhadora, respeitada em seu convívio pessoal e profissional. Alegou que, além da necessidade de uso do bem, está sofrendo prejuízo de ordem material, com a depreciação e deterioração do veículo no pátio em que se encontra. Invocou seu direito de propriedade, garantido no artigo 5o, XXII, da Constituição Federal e seus atributos de uso, gozo e fruição, conforme artigo 1228 do Código Civil. Acrescentou, outrossim, não haver qualquer interesse processual na retenção do veículo, não havendo falar na incidência do artigo 118 do Código de Processo Penal, mormente por ser bem de uso lícito e não ser produto do crime. Afirmou incidir, no caso, o artigo 119 do Código de Processo Penal, que permite a restituição do bem ao terceiro de boa-fé. Pleiteou seja concedida tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300, “caput”, e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando estar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano ou resultado útil do processo, para que seja autorizada a liberação e a restituição do veículo à apelante. Passo a analisar o pedido de reconsideração da tutela de eficácia imediata (liminar). A concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca e concomitante da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e de risco de dano ou resultado útil do processo (“periculum in mora”). Na hipótese, a tutela provisória de urgência pleiteada tem caráter satisfativo e não apresenta perigo de dano a ensejar a prestação jurisdicional por parte deste Desembargador eventual. Com efeito, vê-se que o presente feito encontra-se pronto para ser submetido ao julgamento Colegiado, já tendo sido ofertadas razões e contrarrazões pelas partes, bem como já tendo sido apresentado parecer pela Procuradoria de Justiça, e o Desembargador Relator regressará às atividades no corrente mês. Assim, não se vislumbra a possiblidade de significativa depreciação do bem, apreendido há cerca de 6 (seis) meses, ou outros danos em se aguardar a regular tramitação do apelo, quando a questão será decidida pela Turma competente. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 2. À douta Secretaria, para as providências de praxe. 3. Após, ao Relator originário. Int. Brasília, 13 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator